Tribunal: TJPA
Processo: 0802673-73.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802673-73.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELA FAZENDA PÚBLICA POR INTERMÉDIO DO RITO DOS PRECATÓRIOS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere propriamente ao mérito da presente demanda, observo que não se trata de questão apreciada pelo Juízo singular na decisão impugnada, de modo que somente ao longo do trâmite da ação de origem e instrução probatória, será possível aferir a probabilidade do direito suscitado pelo agravante, ao passo que qualquer análise meritória por esta via estreita do agravo de instrumento se mostra indevida, sob pena de se caracteriza notória supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

2. Quanto à probabilidade do direito, conforme destacado acima, entendo que somente com a regular instrução processo no Juízo de origem será possível a formação do livre convencimento motivado acerca do direito discutido, ou seja, a existência ou não de contrato celebrado com a administração pública e valores pendentes de quitação, e não pela via estreita do agravo de instrumento, que tem como objeto a análise do acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

3. Além do que,
são conhecidas as restrições legais ao deferimento de tutela antecipatória contra a Fazenda Pública, contidas nos arts. 1º a 4º da Lei nº
9.494
/97.

4.
Outrossim, a determinação
de adimplemento integral ou parcial do débito pretérito cuja cobrança se persegue em ação ordinária, em sede de antecipação de tutela,
rende ensejo ao esgotamento antecipado do objeto da lide, solução peremptoriamente vedada pelo artigo 1º, § 3º da Lei nº
8.437
/92.

5.
E mais, notório o
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso concedida, qual seja,
bloquear a conta da prefeitura municipal de Abaetetuba, até o valor de R$1.254.239,89 (hum milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) liberando-se imediatamente à agravante 50% (cinquenta por cento) desse valor
, a fim de garantir o pagamento emergencial das dívidas geradas pela ausência de pagamento da requerida, à medida que a própria recorrente aduz a dificuldade financeira pela qual atravessa, o que impossibilita o concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

6. Outrossim,
não há como determinar que o Município agravante arque, de forma imediata, com a quitação da dívida alegada pela Recorrida, sob pena de desrespeito às regras do art.
100
da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
de 1.988.

7.
Desse modo, não verifico a presença dos requisitos legais aptos a ensejarem a concessão da tutela de urgência pretendida, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba nos autos da ação ordinária de cobrança cumulada com danos morais e com pedido de antecipação de tutela proposta em face do Município de Abaetetuba.

Em síntese, a agravante aduziu na inicial que foi
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO E FLUVIAL,
tendo participado do Pregão Presencial (SRP) N.º 032/2016, ocorrido no dia 14 de julho de 2016, visando a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Transporte Escolar Rodoviário e Fluvial para atender a Secretaria Municipal de Educação-SEMEC.

Afirma que o serviço prestado se resume no transporte rodoviário dos alunos da rede municipal em 32 rotas, utilizando 28 ônibus, e no transporte fluvial no início da vigência do contrato eram 342 rabetas finalizando o ano letivo somente com 146 rabetas, ao passo que a Requerente ficou sem receber parcelas próximas a um 1/5 (um quinto) do valor integral acordado de R$ 5.981.818,22 (cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) por seis meses de serviços prestados (meses de outubro, novembro e dezembro sem liquidação).

A empresa em tela requereu a antecipação da tutela jurídica no sentido de serem decretados os bloqueios na conta da requerida dos valores devidos à requerente e liberando-lhe, desde já, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados, a fim de que possa saldar as dívidas mais emergenciais e garantir a continuidade de suas atividades empresariais.

Ao final, requereu que seja julgado totalmente procedente, com a consequente condenação da Requerida ao pagamento dos serviços prestados pela Requerente, no valor de R$1.254.239,89 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), liberando-se, então, o restante do valor bloqueado em tutela antecipada, caso acolhida, ou obrigando-se, então, a Requerida a pagar-lhe o valor total devido, caso não

acolhida anteriormente a tutela antecipada, bem como o valor de 20 (vinte) salários mínimos, por dano moral, e também os consectários legais da sucumbência, notadamente custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O Juízo de primeiro de grau indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que configuraria subversão do regime constitucional que prevê o pagamento dos débitos das fazendas públicas por intermédio de precatórios, de modo que o deferimento da medida violaria o princípio da isonomia, além disso, o deferimento importaria em medida potencialmente irreversível, uma vez que a empresa recorrente não demonstrou possuir condições de ressarcir os valores que pretende sejam imediatamente liberados.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme documento de id. Num. 1961627 - Pág. 1/4.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Além disso, relevante destacar que o conhecimento do presente agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso, conforme relatado acima, a empresa agravante aduziu na inicial que foi
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO E FLUVIAL,
tendo participado do Pregão Presencial (SRP) N.º 032/2016, ocorrido no dia 14 de julho de 2016, visando a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Transporte Escolar Rodoviário e Fluvial para atender a Secretaria Municipal de Educação-SEMEC.

Afirmou que o serviço prestado seria resumido ao transporte rodoviário dos alunos da rede municipal em 32 rotas, utilizando 28 ônibus, e no transporte fluvial, que no início da vigência do contrato era fornecido por 342 rabetas finalizando o ano letivo somente com 146 rabetas, ao passo que a Requerente teria ficado sem receber parcelas próximas a um 1/5 (um quinto) do valor integral acordado de R$ 5.981.818,22 (cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) por seis meses de serviços prestados (meses de outubro, novembro e dezembro sem liquidação).

A empresa em tela requereu a antecipação da tutela jurídica no sentido de serem decretados os bloqueios na conta da requerida dos valores devidos à requerente e liberando-lhe, desde já, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados, a fim de que possa saldar as dívidas mais emergenciais e garantir a continuidade de suas atividades empresariais.

Ao final, requereu que seja julgado totalmente procedente, com a consequente condenação da Requerida ao pagamento dos serviços prestados pela Requerente, no valor de R$1.254.239,89 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), liberando-se, então, o restante do valor bloqueado em tutela antecipada, caso acolhida, ou obrigando-se, então, a Requerida a pagar-lhe o valor total devido, caso não

acolhida anteriormente a tutela antecipada, bem como o valor de 20 (vinte) salários mínimos, por dano moral, e também os consectários legais da sucumbência, notadamente custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A tutela de urgência foi indeferida, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

No que se refere propriamente ao mérito da presente demanda, observo que não se trata de questão apreciada pelo Juízo singular na decisão impugnada, de modo que somente ao longo do trâmite da ação de origem e instrução probatória, será possível aferir a probabilidade do direito suscitado pelo agravante, ao passo que qualquer análise meritória por esta via estreita do agravo de instrumento se mostra indevida, sob pena de se caracteriza notória supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

No caso, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, à medida que não verifico o preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, conforme destacado acima, entendo que somente com a regular instrução processo no Juízo de origem será possível a formação do livre convencimento motivado acerca do direito discutido, ou seja, a existência ou não de contrato celebrado com a administração pública e valores pendentes de quitação, e não pela via estreita do agravo de instrumento, que tem como objeto a análise do acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Além do que,
são conhecidas as restrições legais ao deferimento de tutela antecipatória contra a Fazenda Pública, contidas nos arts. 1º a 4º da Lei nº
9.494
/97.

A esse respeito, discorrem em sede doutrinária THEOTONIO NEGRÃO “et al” (“in” Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, SP, 2011, 43ª ed. atual. e reform., p. 2050 e 2051):

“
Art.
1º
: 4.

“A vedação da Lei n.
8.437
/92, sobre excluir a medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, nos feitos contra o Poder Público, bem como as restrições do art.
1º
da Lei n.
9.494
/97, que veda a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, não podem ter o alcance de vedar toda e qualquer medida antecipatória, em qualquer circunstância, senão que o juiz, em princípio, não deve concedê-la, mas poderá fazê-lo, sob pena de frustração do próprio direito, em casos especialíssimos” (RSTJ 136/484; do voto do Min. Gilson Dipp, à p. 486).”

Outrossim, a determinação
de adimplemento integral ou parcial do débito pretérito cuja cobrança se persegue em ação ordinária, em sede de antecipação de tutela,
rende ensejo ao esgotamento antecipado do objeto da lide, solução peremptoriamente vedada pelo artigo 1º, § 3º da Lei nº
8.437
/92

, a preceituar,"in verbis":

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3º
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.” (grifei)

E mais, notório o
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso concedida, qual seja,
bloquear a conta da prefeitura municipal de Abaetetuba, até o valor de R$1.254.239,89 (hum milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) liberando-se imediatamente à agravante 50% (cinquenta por cento) desse valor
, a fim de garantir o pagamento emergencial das dívidas geradas pela ausência de pagamento da requerida, à medida que a própria recorrente aduz a dificuldade financeira pela qual atravessa, o que impossibilita o concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

Outrossim,
não há como determinar que o Município agravante arque, de forma imediata, com a quitação da dívida alegada pela Recorrida, sob pena de desrespeito às regras do art.
100
da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
de 1.988. É o que se observa do seguinte texto constitucional:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em

virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
”

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALORES DEVIDOS POR SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS PARA O SUS - CONTROVÉRSIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PAGAMENTO - ORDEM CRONOLÓGICA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ART. 100 DA CR/88 - INOBSERVÂNCIA - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. - Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ademais, é necessário que a medida seja reversível - Não restando comprovado nos autos o crédito pleiteado pela parte autora, ora Agravada e, ainda, tendo em vista que os valores apresentados na peça de ingresso da ação originária não foram submetidos ao crivo do contraditório e que para o pagamento de dívida de valor o ente federado deve observar ordem cronológica e dotação orçamentária para esse fim, é defeso o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela requerente - Ausentes os requisitos legais, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, para determinar que o Município réu pague à autora o valor de R$795.139,87, sob pena de sequestro via Sistema Bacenjud
.

(TJ-MG - AI: 10000191359835001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 07/08/2020).
”

Desse modo, não verifico a presença dos requisitos legais aptos a ensejarem a concessão da tutela de urgência pretendida, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021